Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019625-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATEUS FREITAS MALOUF - CPF: 026.111.661-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF - CPF: 048.599.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS RELEVANTES NÃO ANALISADOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Imobiliária e Construtora São José Ltda. em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento contra decisão que deferiu medida de urgência para desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com averbação premonitória sobre bens dos sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à alegação de inexistência de insolvência da empresa e à suficiência do patrimônio da pessoa jurídica; e (ii) se o juízo deixou de considerar o argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de execução, bem como o pedido de revogação da averbação premonitória.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão parcial no acórdão quanto a fundamentos relevantes e especificamente invocados no recurso, cuja análise poderia, em tese, influenciar o resultado do julgamento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ausência de apreciação de tese jurídica relevante configura omissão sanável por embargos de declaração.

5. Embora reconhecida a omissão, os fundamentos complementares não implicam alteração do resultado, pois, mesmo diante da existência de bens da pessoa jurídica, a jurisprudência admite a aplicação da teoria menor da desconsideração quando presente o risco de frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, exclusivamente para suprir omissão quanto à análise da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica e da ausência de esgotamento dos meios ordinários.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão sanável a ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante suscitada pela parte. 2. A demonstração de patrimônio da pessoa jurídica não impede, por si só, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, quando presente risco de frustração da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., em face do v. acórdão (id. 260294692) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorre em omissão, por deixar de se manifestar sobre pontos expressamente suscitados no recurso, em especial: ausência de demonstração da insolvência da empresa, elemento essencial para a concessão da medida de desconsideração com base na teoria menor; violação ao princípio da autonomia patrimonial, ao permitir constrição de bens dos sócios enquanto há patrimônio da empresa disponível; falta de exame dos argumentos do agravante sobre a suficiência do patrimônio da pessoa jurídica, apto a afastar o requisito de urgência para a medida deferida; requerimento expresso de revogação da ordem de averbação, que foi desconsiderado no julgamento.

Requer seja recebido os presentes embargos de declaração e, no mérito, dar provimento sanando a omissão do respeitável acórdão para, aplicando-se os efeitos infringentes, reformar a decisão agravada e desconstituir a ordem de restrição judicial dos bens dos sócios.

Sem contrarrazões. (id. 266965759)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., em face do v. acórdão (id. 260294692) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC, cabendo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegada omissão na decisão colegiada, para ser acolhida, deve se referir a tese jurídica relevante ao julgamento e que tenha sido efetivamente suscitada no processo, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

No caso concreto, o v. acórdão, de forma clara, firmou compreensão no sentido da admissibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, reconhecendo a existência de indícios de insolvência e ocultação patrimonial.

Contudo, a tese de que a empresa possui patrimônio apto a suportar a execução, a qual foi expressamente alegada na petição do agravo, de fato não foi objeto de análise no acórdão embargado.

Da mesma forma, a alegação de ausência de esgotamento dos meios ordinários da execução antes da medida extrema de desconsideração foi minuciosamente desenvolvida pela parte embargante, inclusive com documentos comprobatórios e argumentação jurídica baseada no regramento processual (CPC, art. 134, §2º).

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de enfrentamento de tese relevante para o julgamento da causa, suscitada oportunamente, configura omissão sanável por embargos de declaração” (STJ, AgInt no REsp 1.615.013/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Reputo, pois, configurada omissão parcial no julgamento colegiado, a qual deve ser suprida para completar o raciocínio decisório e evitar nulidade por prestação jurisdicional deficiente.

A omissão ora reconhecida, contudo, não implica modificação no resultado do julgamento, pois, mesmo se considerada a existência de bens em nome da empresa, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a simples aparência de insolvência ou inércia na quitação da obrigação justifica a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente sob o enfoque protetivo da teoria menor do CDC.

A propósito, colho do STJ:

“A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações de consumo, regida pelo art. 28 do CDC, prescinde da demonstração de fraude ou abuso de direito, bastando, para tanto, a verificação de insolvência da pessoa jurídica ou a impossibilidade de se atingir o patrimônio da sociedade para o adimplemento do débito.” (STJ – REsp 1.916.166/SP; Relator(a): Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Data do julgamento: 03/11/2021)

Com isso, embora reconheça a omissão, a tese jurídica apontada pela embargante não se mostra suficiente para alterar o desfecho do julgamento colegiado, o que afasta a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

O pleito de efeitos infringentes, portanto, não se justifica, devendo os aclaratórios ser acolhidos exclusivamente para suprir omissão, sem qualquer alteração do dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar omissão do v. acórdão, mediante a inclusão de fundamentação complementar acerca da existência de bens da pessoa jurídica e do suposto não esgotamento das vias ordinárias, conforme detalhado na fundamentação supra, mantido integralmente o resultado do julgamento original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025